Tribunal: TJDFT
Processo: 0700323-88.2025.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE TROCA DO CARTÃO SIM DO NÚMERO DO CELULAR. OBTENÇÃO DE DADOS. FRAUDE BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO VIRTUAL. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença do 1o Juizado Especial Cível de Santa Maria que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condená-la a estornar o valor de R$ 6. 799,36 descontados indevidamente da conta corrente do autor/recorrido, a declarar a inexistência do débito no valor de R$ 44.716,28, e a se abster de incluir o nome do autor/recorrido no rol de inadimplentes pelas transações realizadas mediante fraude bancária. Em suas razões recursais, a parte ré/recorrente sustenta que não possui responsabilidade sobre as transações bancárias, pois estas decorreram inicialmente de fraude perante a operadora de celular com a troca de titularidade da linha do autor/recorrido, atribuindo à operadora a responsabilidade pelo dano causado. Pugna pela reforma da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 73311322).

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se houve falha na prestação do serviço bancário no tocante a transações bancárias mediante uso de cartão de crédito virtual.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. Na origem, a parte autora/recorrida narrou que seu celular ficou inoperante, após ter sido realizada, mediante fraude, a troca de titularidade de linha telefônica (cartão sim). Em decorrência disso, os fraudadores obtiveram acesso a seus dados bancários e realizaram compras no total de R$ 44.716,28 com a criação de cartões de crédito virtuais, conforme demonstram os documentos ID 73308322 a 73308331. Informou que tão logo tomou conhecimento das compras, realizou a contestação de todas elas, afirmou ainda que não possui cartão de crédito perante o banco, todavia não obteve sucesso na solução administrativa.
6. A tese recursal apresentada pelo banco réu/recorrente não merece prosperar pelos seguintes motivos: independentemente de ter ocorrido uma fraude anterior na linha de telefone do autor/recorrido, que acarretou na fraude bancária, tal fato por si só não afasta a responsabilidade do banco réu/recorrente; junto a isso, ele não demonstrou terem sido as transações bancárias realizadas pelo autor/recorrido, não demonstrou a legalidade dos descontos na conta corrente do autor/recorrido (ID 73308332 a 73308335), e nem refutou a alegação principal do autor/recorrido de que ele sequer possui cartão de crédito perante a instituição.
7. Diante disso, tem-se que o banco não se desincumbiu do ônus processual imposto pelo art. 373, II do CPC, atraindo para si o ônus da sucumbência. Ademais, importante registrar que a teor da súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Assim, considerando que no caso houve a criação de cartões de crédito virtuais por falsários, resta configurada a falha no sistema de segurança do banco réu/recorrente, ensejando o seu dever de reparação (art. 14, §3o, II, CDC).

IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte ré/recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, estes em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.